Tribunal: TJBA
Processo: 0530912-80.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0530912-80.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: Bruna da Paixão Rodrigues e outros Advogado(s): DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÊNEAS. ROUBO. (ART. 157, §2º, I E II, C/C ART. 71 POR SETE VEZES, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). APELANTE CONDENADA À PENA DE 07 (SETE) ANOS 01 (UM) MÊS E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E 87 (OITENTA E SETE) DIAS-MULTA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INALBERGAMENTO. IN DUBIO PRO REO. NÃO VERIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS DE FORMA INEQUÍVOCA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM DELITOS DESSA NATUREZA, MORMENTE QUANDO EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPECÍFICA (ART. 65, III, CP). INALBERGAMENTO. ÓBCIE CONTIDO NA SÚMULA 231/STJ. DOSIMETRIA. MAJORANTES QUE ULTRAPASSAM A DESCRIÇÃO TÍPICA (CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO). AUMENTO DA FRAÇÃO PARA 3/8. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MAJORANTE PREVISTA NO INCISO V, PARÁGRAFO 2º, DO ART. 157, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REDUÇÃO DA MULTA PARA 21 DIAS MULTA. PROPORCIONALIDADE. PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA E PROVIMENTO DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. APELOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 15ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, Dr. Antônio Silva Pereira, que, nos autos de nº 0530912-80.2015.8.05.0001, julgou procedente o pedido constante na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado da Bahia para condenar a Ré/Apelante, nas sanções do artigo 157, §2º, I e II, c/c art. 71 (por sete vezes), ambos do Código Penal. 2. Na oportunidade, o Magistrado sentenciante fixou a pena de 07 (sete) anos, 01(um) mês e 10(dez) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, condenando o Réu, ainda, ao pagamento de 87 (dez) dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delitivo, concedendo o direito de recorrer em liberdade. 3. Da prefacial, em breve resumo, extrai-se que “na manhã do dia 18 de maio de 2015 por volta das 7:00h, a primeira vítima Daniela Santana de Carvalho Lopes, chegava ao colégio Impacto, situado à AV. Luiz Tarquínio, Município de Lauro de Freitas/BA, em seu veículo Ford Fiesta, cor branca, placa policial OUY5921, acompanhada da segunda vítima, K. F. T. G. Quando a primeira vítima parava o automóvel no estabelecimento privado daquela escola, ela e a segunda vítima foram abordados pela denunciada e outros dois comparsas identificados até o presente momento apenas pelos prenomes ou apelidos de Isaías e Daniel com quem, agindo em unidade de desígnios e mediante prévia ajuste de vontade, deram início à execução de um assalto. Exercendo grave ameaça mediante exibição ostensiva de um arma de fogo, a denunciada determinou que as vítimas saíssem do veículo, onde entrou com seus comparsas para em seguida se evadirem levando consigo próprio Ford Fiesta, um aparelho de telefone celular modelo Iphone 4S, cor branca, documentos pessoais bancários, bolsa, material de trabalho e roupas da primeira vítima, bem como um aparelho de telefonia celular da marca Samsung, modelo Trend, documentos pessoais bancários, bolsa, material de trabalho e a quantia de R$ 30,00 (trinta reais) em espécie pertencente à segunda vítima. De lá, a denunciada e seus comparsas rumaram no carro roubado para Salvador onde, por volta das 8:20h, pararam em via pública nas imediações do Bairro da Paz, em frente à Igreja Universal. Tendo o comparsa Isaías permanecido ao volante, a denunciada e o outro comparsa Daniel soltaram do veículo, abordando populares que se encontravam em um ponto de ônibus para prática de um outro assalto. Enquanto seu comparsa Daniel ameaçava gravemente as vítimas apontando para as mesmas uma arma de fogo, a denunciada passou a recolher os pertences de todas elas, subtraindo assim 01 aparelho celular da marca LG, cor branca, da terceira vítima M. S. S.; um aparelho celular LG, cor branca, modelo L3, da quarta vítima V. d. C. S.; um aparelho celular da marca Nokia, cor preta, da quinta vítima L. F. d. C.; um aparelho celular da marca LG modelo 70, da sexta vítima M. J. d.F.; e um aparelho celular de marca e modelo não identificados, da sétima vítima S. C. d. N.. De lá a denunciada e seus comparsas empreenderam fuga a bordo do veículo indo até às proximidades da Estação Mussurunga onde, por volta das 8:20h, pararam em uma via pública diante de um ponto de ônibus situado em frente ao condomínio Parque Milênio e executaram mais um assalto. Novamente o comparsa Isaías permaneceu ao volante do automóvel enquanto a denunciada e o outro comparsa Daniel desceram, sendo este exercido grave ameaça contra as vítimas mediante exibição de uma arma de fogo enquanto aquela recolhia os seus pertences de valor. Assim foi que foram roubados um aparelho celular de marca Samsung, cor prata, da oitava vítima A. M. J. d. S.; um aparelho celular da marca Samsung, modelo Trios, da nona vítima M. S. S. C.; um aparelho celular da marca LG, modelo G2, da décima vítima K. d. C. S.; além de pertences de outras vítimas não identificadas. Consumada a subtração a denunciada e seus comparsas empreenderam fuga no veículo levando consigo a força como reféns, a décima primeira vítima E. F. d. A. e uma outra vítima não identificada, restringindo á liberdade de ambas. Enquanto permaneceu em poder da denunciada e seus comparsas, a décima primeira vítima E. teve subtraído um aparelho celular da marca Samsung, modelo Galaxy GT 5836C, cor preta, além de ter tido sua bolsa vasculhada em busca de algum outro objeto de valor. Quando o veículo passava pelo bambuzal do aeroporto Luís Eduardo Magalhães, inconformado por não ter encontrado outros objetos de valor no interior das bolsas, o assaltante Daniel aplicou 2 coronhadas na cabeça da décima primeira vítima E. para em seguida jogá-la bruscamente para fora do veículo juntamente com a outra vítima não identificada. A denunciada e seus comparsas se deslocaram então para a orla marítima desta cidade onde, por volta das 9:30h, em frente ao parque de Pituaçu, voltaram a delinquir utilizando mais uma vez do mesmo modus operandi. Os indivíduo Isaías, que se encontrava ao volante do Ford Fiesta, para o veículo diante de um ponto de ônibus, tendo a denunciada e o outro comparsa Daniel decido para praticar o assalto. Enquanto a denunciada simulava estar armada e anunciava o assalto para as pessoas que se encontravam no ponto de ônibus, seu comparsa Daniel exibia de forma ameaçadora a arma de fogo que portava e gritava que atiraria contra as vítimas. Assim foi que a denunciada recolheu a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em espécie, documentos pessoais e bancários da décima segunda vítima F. F. d. S., aparelho celular de marca Nokia modelo Lumia 520, cor preta, da décima terceira vítima O. d. S. S., além dos pertences de outras quarto vítimas não identificados Após a consumação de mais esse roubo a denunciada e seus comparsas fugiram no Ford Fiesta em direção ao bairro de Stella Maris, onde o veículo passou a ser perseguido por uma viatura da polícia militar que havia sido avisada pela CENTEL a respeito da sequência dos roubos perpetrada. Em determinado momento o veículo parou e a denunciada e seus comparsas passaram a empreender fuga a pé, e feito disparos de arma de fogo em direção da guarnição, tendo os policiais seguido em seu encalço. Ao final da operação a denunciada terminou por ser capturada, presa em flagrante delito enquanto seus comparsas Isaías e Daniel lograram êxito em evadir-se.” 4. A materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelo conjunto probatório, em especial, pelo inquérito policial 187/2015 (ID nº 65939662/63), bem como pelos documentos colacionados, depoimentos das vítimas e testemunhas. 5. Após analisar as circunstâncias do art. 59 do CP, o MM Juiz fixou a pena basilar, no mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão, por entender que todas as vetoriais seriam favoráveis à Apelante. 6. Na segunda fase, inexistiram circunstâncias agravantes, sendo reconhecida as atenuantes de confissão e menoridade, contudo não aplicada em razão do óbice contido na Súmula 231 do STJ. 7. Com efeito, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.º 231 do STJ. 8. Na terceira fase, inexistentes causas de diminuição. Presentes duas causas de aumento, pelo que majoro a fração de 1/3 para 3/8, restando fixada a pena em 05 (cinco) anos e 06(seis) meses. 9. Repise-se que, como os fatos aconteceram no ano de 2015, deve incidir as causas de aumento na forma prevista pela lei à época, que estabelecia um aumento de um terço até metade. Para a escolha da fração, obviamente, deve haver a devida fundamentação. 10. Com efeito, na presente hipótese, entendo que o quantum operado revela-se desproporcional, em consonância com o entendimento da Súmula nº 443 do STJ, devendo ser majorado para 3/8, haja vista a presença de três pessoas em evidente divisão de tarefas, de forma extremamente organizada e premeditada, além da utilização de arma de fogo que foi mantida apontada para os ofendidos durante boa parte da ação criminosa, período que estiveram submetidos a perigo concreto, fatores estes que certamente contribuiram para diminuir a capacidade de resistência das vítimas e facilitou o êxito da ação. 11. Consigno que a Súmula 443 do STJ não veda o aumento da pena na terceira fase da dosimetria, mas tão somente exige que em caso de roubo circunstanciado o aumento tenha fundamentação concreta. 12. A causa especial de aumento de pena concernente à restrição de liberdade da vítima demanda, para sua configuração, que a vítima tenha a sua liberdade obstada por lapso temporal juridicamente relevante, nas hipóteses em que a respectiva privação se concretizar no mundo físico como um meio para a execução do crime patrimonial, ou, ainda, quando for levada a efeito com vistas a garantir (ou pelo menos tentar garantir) a impunidade do agente. 13. Analisando detidamente o caderno processual, observa-se que a denúncia narra que duas vítimas foram levadas do Parque Milênio até o Bambuzal próximo ao aeroporto, distância evidentemente curta. Ademais, a vítima E.F.d.A., única identificada nesse quesito, sequer foi ouvida judicialmente a fim de confirmar suas declarações prestadas na fase de inquérito, não havendo nos autos outros elementos de prova hábeis ao seu reconhecimento. Assim, resta a pena intermediária fixada em 5 anos e 06 meses. 14. Em razão de terem sido praticados ao menos sete crimes na forma continuada, conforme exaustivamente explanado, exaspero a pena em 2/3 (dois terços), ficando a ré definitivamente condenada em 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime inicial fechado nos termos do art.33, § 2º,a,CP. 15. A quantidade de dias-multa deve seguir o mesmo critério utilizado para a fixação da pena privativa de liberdade, em respeito ao princípio da proporcionalidade. 16. Assim, reduzo a pena de multa aplicada, para fixá-la em 21 (vinte e um) dias-multa, cada dia no patamar de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato. 17. Inaplicáveis a substituição ou a suspensão condicional da pena, por ausência dos requisitos objetivos legalmente previstos, conforme arts. 44 e 77 do Código Penal. 18. Incumbe ao juízo da execução proceder à detração penal, levando-se, em conta haver a sentenciada ter sido presa, no curso da ação penal, bem como a inexistência de elementos efetivos, nos autos, para se proceder, de pronto, à detração, nesta instância. 19. Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo da defesa e provimento do apelo ministerial, subscrito pela Douta Procuradora de Justiça Dra. Cleusa Boyda de Andrade. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, reconhecendo-se a atenuante de confissão, contudo deixando de aplicá-la em razão do óbice contido na Súmula 231,STJ, ainda reduzir a pena de multa para 21 dias multa e aumentar a fração atinente às causas de aumento na terceira fase da dosimetria da pena para 3/8 (três oitavos), fixando a pena definitiva em 09 (nove) anos e 02(dois) meses de reclusão em regime fechado, mantendo-se a sentença em seus demais termos. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0530912-80.2015.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Apelantes e Apelados, BRUNA DA PAIXÃO RODRIGUES e o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS APELOS, assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Relatora. Sala das Sessões, data constante na certidão eletrônica de julgamento. Des. Antonio Cunha Cavalcanti Relator (assinado eletronicamente) AC04